Tribunal: TCU
Processo: 032.743/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11874/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.743/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aldenora Ferreira de Sousa (XXX.562.913-XX); Aline Cristina Alves Dias (XXX.181.856-XX); Andrea Cristina Maria da Silva (XXX.795.154-XX); Enewton Eneas de Carvalho (XXX.485.003-XX); Isaias Almeida de Oliveira (XXX.936.852-XX); Jailson de Sousa Santos (XXX.183.154-XX); Magna Coeli Rodrigues (XXX.962.134-XX); Odai Jose Alves Bezerra (XXX.592.454-XX); Rone Borba Alvares (XXX.904.731-XX); Valdecir Santana (XXX.723.568-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.